Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. DESNECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever de alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco. Todavia, imprescindível a efetiva comprovação da necessidade dos alimentos para o alimentando. Devem estar presentes os requisitos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil – CC.
2. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar, quando cessado o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
3. A determinação judicial de interrupção imediata da prestação alimentícia, em sede liminar, somente é possível em situações excepcionais e desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, dispõe a Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.
4. Na hipótese, em cognição sumário, não é possível afastar o dever de prestar alimentos. Há informação de que o agravado está desempregado. Assim, é imprescindível a dilação probatória a fim de verificar a verdadeira situação fática.
5. Recurso conhecido e desprovido.